Tribunal: STF
Processo: Rcl 77622
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Osasco, Gerson Pessoa, e o Município de Osasco contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2235246-05.2024.8.26.0000, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação de suposta ADPF.



    Narram as partes reclamantes que os autos em referência nesta reclamatória se tratam de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face [de dispositivos] da Lei Orgânica do Município de Osasco, os quais dispõem sobre doação, permuta e concessão de direito real de bens imóveis, assim como doação de bens móveis”. (e-doc. 1, p. 2).



    Afirmam que o resultado produzido pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2235246-05.2024.8.26.0000, no âmbito do Tribunal estadual, usurpa a competência do STF, pois, ao envolver direito municipal, “[s]eu objeto não pode (e nem deve) ser examinado em ação direita de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, sobretudo quando os parâmetros de controle dizem respeito à norma extraída diretamente da Constituição Federal ou à Lei Federal” (e-doc. 1, p. 7).



    No ponto, defendem o uso inadequado da ação direta de inconstitucionalidade, enfatizando que



    “[a] atual e consolidada compreensão do Supremo Tribunal Federal (STF) no concernente ao manejo da ADPF, notadamente quando se alega, no corpo desta ação abstrata, eventual conflito a envolver Lei Municipal e Lei Federal em razão da suposta invasão de competência legislativa demarcada pelo Texto Magno”. (e-doc. 1, p. 7)



    Argumentam, fazendo referência às ADPF nº 282 e ADPF nº 449, que “a constatação do manejo exclusivo da apdf pré-exclui, conseguintemente, o uso das outras ações de controle constitucionalidade” (e-doc. 1, p. 17).



    Aduzem, ainda, que não se aplica ao caso a diretriz consagrada no tema nº 484 da repercussão geral, uma vez que “as normas da CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (CE), alegadamente utilizadas para fins de parâmetro, não são de reprodução obrigatória”(e-doc. 1, p. 14).



    Requerem, ao fim, que



    “I – Seja sustado de imediato os efeitos do Acórdão Reclamado, suspendendo o processo e a decisão proclamatória de inconstitucionalidade, tendo em vista a probabilidade do direito e para evitar grave dano; (...)



    V- Por fim, seja provida a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada ou que seja determinada mais adequada à solução da controvérsia, nos termos do artigo 992 do CPC-15”. (e-doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada, ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2235246-05.2024.8.26.0000, tendo como parâmetro o pacto federativo e os artigos 111 e 117 da Constituição paulista, julgou o pedido procedente em parte, para dar interpretação conforme à Constituição do Estado “à parte final dos incisos I e II do artigo 105 e ao § 1º do artigo 106 da Lei Orgânica do Município de Osasco, de 5 de abril de 1990, a fim de que sejam observados os pressupostos fixados na lei federal, para a dispensa de procedimento licitatório, e para declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, da parte final do § 1º do artigo 109 da mesma lei, excluindo-se, do seu corpo, a expressão ‘ressalvada a hipótese do § 1º, do art. 106’, tudo com modulação de efeitos pelo prazo de cento e vinte dias, contado do julgamento”. Vide a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade da parte final dos incisos I e II do artigo 105, do § 1º do artigo 106 e da parte final do § 1º do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Osasco, de 5 de abril de 1990 - Dispositivos que tratam da alienação de bens municipais, assim como da concessão de direito real de uso e da concessão administrativa de uso de bens públicos, pelo Município, e preveem hipóteses de dispensa de procedimento licitatório - Autor que sustenta a violação dos artigos 111, 117 e 144, da Constituição do Estado de São Paulo, e 22, XXVII, da Constituição Federal. - Competência legislativa privativa da União Federal para estabelecer normas gerais de licitação e contratação pela Administração Pública, em todas as modalidades - Competência já exercida com a edição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que enumera todos os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação - Impossibilidade de o Município criar outras hipóteses de dispensa de licitação ou pressupostos mais brandos que os definidos na lei federal. - Conforme a jurisprudência do C. Órgão Especial desta Corte, a doação, a permuta, a concessão de direito real de uso e a concessão administrativa de uso de bem público dependem, a rigor, de licitação, em consonância com o artigo 117 da Constituição Estadual e com as regras da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A exigência de licitação decorre dos princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público e eficiência, que norteiam a Administração Pública (artigo 111 da Constituição do Estado). - As hipóteses de dispensa de licitação previstas nos dispositivos impugnados não se amoldam, com precisão, àquelas descritas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que, nesse aspecto, é mais restritiva e não admite interpretação extensiva. - Artigos 105, I e II, e 106, § 1º, da lei impugnada - Previsão de dispensa de licitação em casos de doação, permuta e concessão de direito real de uso - Situações mais elásticas que as previstas na lei federal - Atribuição de interpretação conforme à Constituição, a fim de que sejam observados os requisitos da legislação federal, mais restritivos, em atenção ao modelo constitucional de distribuição de competências. - Artigo 109, § 1º - Previsão de dispensa de licitação em casos de concessão administrativa de uso de bem público - Hipótese não prevista na lei federal - Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o tema - Declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto - Exclusão da expressão “ressalvada a § 1º do art. 106” - Precedentes do C. Órgão Especial. - Afronta aos artigos 111, 117 e 144 da Constituição do Estado, e 22, XXVII, da Constituição Federal - Pedido julgado procedente em parte, com modulação de efeitos, pelo prazo de cento e vinte dias, contado do julgamento, para possível alteração de contratos administrativos em vigor” (eDoc. 5).



    Como se observa, o TJSP no exercício da competência sufragada no § 2º do art. 125 da CF/88 examinou a constitucionalidade da parte final dos incisos I e II do art. 105, do § 1º do art. 106 e da parte final do § 1º do art. 109 da Lei Orgânica do Município de Osasco, de 5/4/1990, tendo como parâmetro os arts. 111 e 117 da Constituição paulista, a seguir descritos:



    “Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. (NR)



    Artigo 117 - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 



    Parágrafo único - É vedada à administração pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança no trabalho”.



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2235246-05.2024.8.26.0000, sobretudo quando considerada a competência privativa da União para editar normas gerais sobre licitações e contratos (art. 22, XXVII, da CF/1988).



    Nessa linha de consideração:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 636/2016 DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. Consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 2. In casu, o acórdão reclamado - muito embora tenha mencionado dispositivos da Constituição Federal - julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar Municipal 636/2016 por ofensa a dispositivos da Constituição do Estado de Rondônia. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, embora o controle de constitucionalidade exercido por via de ação direta pelos Tribunais de Justiça Estaduais deva se limitar ao exame da validade das leis à luz da constituição do Estado, nada impede que a decisão seja embasada em norma constitucional federal que seja de reprodução obrigatória pelos Estados (Rcl 6.344-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/08/2017; Rcl 16.757, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2016). 4. Reclamação que se julga improcedente. Fica prejudicado o agravo interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória”. (Rcl 38712, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/04/2020) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. DISCIPLINA USO DE BENS PÚBLICOS. HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inconstitucional lei municipal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação, por usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. 2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. A lei federal 8.666/93 trata das hipóteses de dispensa de licitação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.340.483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2022). (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente